Tribunal: TJDFT
Processo: 0746524-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746524-39.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUELI BARBOSA DE SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por SUELI BARBOSA DE SOUSA contra a r. sentença exarada sob o ID 60018889, pela qual o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília julgou improcedente a ação indenizatória ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, pela qual a autora visava à restituição da quantia de R$ 87.959,55 (oitenta e sete mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), referente aos prejuízos sofridos pela suposta má-gestão de sua conta PASEP, além de reparação pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A apelante anexou à petição recursal a guia para o recolhimento do preparo acompanhada de comprovante provisório de pagamento de títulos (ID 60018894). Com efeito, o Código de Processo Civil prevê a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos seguintes termos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. Tribunal de Justiça, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez, exige a juntada concomitante da guia e do respectivo comprovante de pagamento. Confira-se: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso Nesse contexto, o comprovante provisório de pagamento de títulos (ID 60018894, Pág.2), apresentado no ato da interposição do recurso, não se mostra idôneo para fins de atestar o efetivo recolhimento do preparo, vez que não há como aferir a efetiva compensação bancária da respectiva guia de recolhimento. Tanto é, que o próprio comprovante traz informação expressa no sentido de que “o recibo é provisório, pois a transação é passível de cancelamento no processamento”. Cita, ademais, que “Após a confirmação da transação, o recibo definitivo estará disponível no menu consultas”. Nesse contexto, o comprovante apresentado no ato da interposição do recurso não se mostra idôneo para fins de atestar o efetivo recolhimento do preparo, vez que não há como aferir a efetiva compensação bancária da respectiva guia de recolhimento acostada ao ID ID 60018894, Pág.1. Por conseguinte, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento, em dobro, do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de junho de 2024 às 09:53:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora